Tribunal: TJDFT
Processo: 0735795-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735795-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE FATIMA FREITAS AGRAVADO: MILTON MOREIRA, ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 32465946. Prazo: 30(trinta) dias. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator